Tribunal: TJES
Processo: 0000487-38.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-38.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON FRANCO AURELIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO POR EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE MULTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes de ameaça, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável e posse de drogas para consumo próprio, às penas de detenção, prestação de serviços à comunidade, multa e indenização à vítima. O recorrente pleiteia a redução da pena de multa e do valor fixado a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de posse de drogas para consumo próprio; (ii) estabelecer se a pena de multa foi fixada de forma proporcional; (iii) determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06, pois, considerada a pena aplicada e o prazo prescricional de dois anos, transcorreu lapso superior entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso.
2.
Afasta-se a prescrição quanto aos demais delitos, tendo em vista a reincidência do réu, que implica a aplicação do art. 110 do Código Penal.
3.
Mantém-se a pena de multa, pois foi fixada conforme o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e devidamente fundamentada.
4.
Considera-se que a capacidade econômica do réu influencia apenas o valor do dia-multa, e não a quantidade de dias, a qual foi corretamente fixada.
5.
Mantém-se a indenização por danos morais, pois, comprovada a agressão à mulher, os danos psíquicos são presumidos, sendo suficiente o pedido expresso da acusação, conforme entendimento do STJ (Tema 983).
6.
Rejeita-se a alegação de hipossuficiência, diante da ausência de elementos probatórios que a comprovem.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/06.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, 110, 147 e 163, parágrafo único, II; Lei 11.343/06, arts. 28 e 30.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do réu quanto à posse de drogas para o consumo pessoal, na forma do que prevê o art. 30 da Lei 11.343/06, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000487-38.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WASHINGTON FRANCO AURELIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
WASHINGTON FRANCO AURELIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES (fls. 116/118), que o condenou pela prática de
ameaça, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável e posse de drogas para consumo próprio
(
arts. 1
47 e 163, paragrafo único, inc. II, ambos do CP, e art. 28 da Lei 11.343/06
)
,
às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa e R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de reparação de danos.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a redução da pena de
multa
e da
indenização
fixada em favor da vítima (Id. 17600459).

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, na noite de 1º/8/2021, o réu, movido por ciúmes da companheira, ateou fogo em diversos objetos que guarneciam a residência do casal.

Diante de tal fato, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local para realizar a prisão em flagrante.

Apurou-se que, já dentro da viatura, o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, afirmando que, ao ser solto, “acertaria as contas” com a mulher.

Consta mais, que o recorrente, no momento da prisão, foi surpreendido na posse de 06 (seis) buchas de maconha, destinadas a seu consumo.

Feito esse breve relato, passo a apreciar o recurso.

Há questão prejudicial de mérito,
qual seja, a prescrição da pretensão punitiva relativa à conduta do
art. 28 da Lei 11.343/06
.
Explico.

Constata-se, do compulsar dos autos, que os fatos se deram em

1º
/
8/2021
.
A denúncia foi recebida em
13/9/2021

(fl. 73), ao tempo que a sentença foi publicada em
1
0/6/2022
(fls. 116/118), não tendo o Ministério Público recorrido.

Levando-se em conta a fixação de pena restritiva de direitos, o prazo a ser analisado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
0
2
(
dois
) anos,
a teor do que dispõe o art. 30 da Lei 11.343/06
1
.

Nessa medida, considerando que, entre a publicação da sentença (
1
0/6/2022
) e a presente data, houve o transcurso de prazo superior a
0
3
(
três
) anos,
impõe-se a extinção da punibilidade do apelante quanto à conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

Destaco, quanto às demais figuras delitivas, que não se verifica a ocorrência da prescrição, dado que o réu é reincidente, incidindo, na hipótese, a previsão do art. 110, última parte, do CP
2
.

Avanço, para a análise do mérito do recurso.

A Defensoria Pública Estadual postula pela redução da pena de
multa,
fixada em 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Sobre o ponto, consoante prevê o Código Penal, a pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, o que resulta na necessidade de que a quantidade fixada seja coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento para valorá-la.

E na hipótese, o
quantum

estabelecido na sentença (129 dias-multa) não se mostra desarrazoado, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada, levando em consideração a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça.

Já a capacidade econômica do réu não é considerada para a fixação da quantidade de dias-multa, mas tão-somente para se estabelecer o valor do dia, que, na hipótese, foi mantido no mínimo legal.

Indo adiante, no que se refere à condenação ao pagamento de
indenização,
destaco que o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, comprovada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como no caso,
e independentemente de instrução probatória.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor estipulado a título de indenização, pois, adequado e proporcional ao quadro fático apresentado.

Por fim,

c
om relação à alegação de hipossuficiência, não constam dos autos elementos aptos a comprovar tal condição, razão pela qual não merece ser revisto o montante fixado.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 17812034),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO,
e, de ofício,

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, julgando extinta a punibilidade do réu quanto à
posse de drogas para consumo pessoal
, na forma do que prevê o art. 30 da Lei 11.343/06
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

2
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.